Tribunal: STF
Processo: RE 1453359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE JUNTADA DA RELAÇÃO DE FILIADOS CONSTANTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. 



    1. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva referente à incorporação da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GAT ao vencimento básico dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na qual o juízo a quo determinou que a parte exequente juntasse aos autos a relação dos substituídos para prosseguimento do feito. 



    2. Conquanto os efeitos das sentenças proferidas nas ações ajuizadas pelo sindicato estendam-se, em regra, a todos os integrantes da categoria, no presente caso, o próprio sindicato, ao ajuizar a ação coletiva, limitou subjetivamente o feito apenas aos seus filiados, de modo que devem comprovar sua condição de filiados. 



    3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, apontam violação ao art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Requer seja o recurso “inteiramente provido para reformar o v. aresto recorrido e, assim sendo, declarar o seguinte: i) sindicatos, por imperativo constitucional (art. 8º, inc. III, da CF), sempre substituem processualmente toda a categoria profissional que representam; ii) o título executivo obtido em ação coletiva sindical beneficia toda a categoria profissional por ele representada, filiados e não filiados, sendo obrigatória e natural, portanto, a extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada (art. 8º, inc. III, da CF c/c o art. 103, inc. II, do CDC); iii) o título executivo – prolatado nos autos da ação coletiva originária no presente caso – não pode, portanto, ter sua eficácia limitada aos filiados que, eventualmente, tenham constado da lista juntada à petição inicial, beneficiando amplamente toda a categoria profissional substituída processualmente pelo Sindifisco Nacional, filiados ou não filiados à aludida entidade.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista as teses firmadas nos Temas n. 823 e 848 da repercussão geral. Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 901.963, Tema n. 848, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a tese fixada:



    A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Destaco, por sua relevância, importante trecho emitido pelo Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos:



    16. Sabe-se que, no julgamento RE 883642/AL, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese do Tema 823 da Repercussão Geral, assim redigida: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    17. Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal de origem não nega a ampla legitimidade dos sindicatos para representar sua categoria. Observe-se o seguinte trecho do voto que conclui pela não retratação do julgado anterior: 



    “... Da leitura do acórdão aludido, verifico que a ação coletiva foi ajuizada com delimitação dos beneficiários. Em consulta ao feito de origem, colho da leitura da petição inicial que o sindicato autor substitui em juízo um conjunto de associados Auditores Fiscais da Receita Federal ativos, aposentados e pensionistas, o quais, com a mudança atual na legislação, passarão a ser prejudicados, conforme será demonstrado. Neste caso, a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, havendo limitação dos beneficiados, não se compatibilizando a situação factual narrada com o decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642” (fl. 967). 



    18. Nesse contexto, em que pese a possibilidade de representar toda a categoria, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, quando do ajuizamento da ação coletiva, limitou subjetivamente o feito apenas aos seus filiados.



    [...]



    20. Nesse contexto, o acórdão recorrido não merece reparos. Este o entendimento consolidado na jurisprudência do STF: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação. 2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Cito, também, os seguintes precedentes (RE 1.342.301, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de maio de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução individual. Ação Coletiva. Título executivo. Trânsito em julgado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.237.887 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de junho de 2020)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente